Tribunal: TCU
Processo: 027.842/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Diemis Bentes Arruda contra o Acórdão 6.501/2022-TCU 2a Câmara mediante o qual o TCU julgou irregulares as contas dos responsáveis Raymundo Nonato Lopes e Diemis Bentes Arruda, condenando o espólio de Raymundo Nonato Lopes e o responsável Diemis Bentes Arruda, solidariamente, ao pagamento da quantia especificada no referido acórdão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC do Município de Iranduba (AM), para a execução de ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais, em que se examinam embargos de declaração opostos por Diemis Bentes Arruda em face do Acórdão 6501/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do embargante, com a imputação de débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados por Diemis Bentes Arruda para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar o embargante a respeito desta deliberação.